Tribunal: CARF
Processo: 13794.002060/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente e/ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. GRATIFICAÇÃO DE LOCOMOÇÃO (CUSTAS). OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA IRPF. COMPROVAÇÃO.
A rubrica denominada como custas tem a mesma natureza indenizatória da gratificação de locomoção. As duas verbas correspondem a gratificações recebidas pelos Oficiais de Justiça Avaliadores em decorrência do efetivo exercício das funções inerentes daquele cargo, de modo que seu recebimento não representa qualquer acréscimo patrimonial sujeito à tributação do imposto sobre a renda.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13794.002060/2009-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.670 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
MAURÍCIO CARVALHO VIDAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente e/ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. GRATIFICAÇÃO DE LOCOMOÇÃO
(CUSTAS).
OFICIAL
DE
JUSTIÇA
AVALIADOR.
NATUREZA
INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA IRPF. COMPROVAÇÃO.
A rubrica denominada como “custas” tem a mesma natureza indenizatória da
“gratificação de locomoção”. As duas verbas correspondem a gratificações
recebidas pelos Oficiais de Justiça Avaliadores em decorrência do efetivo
exercício das funções inerentes daquele cargo, de modo que seu recebimento
não representa qualquer acréscimo patrimonial sujeito à tributação do imposto
sobre a renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13794.002060/2009-66
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.670 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.002060/2009-66

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração por meio do qual foi constituído crédito
tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo ao ano-calendário de 2005,
lavrado em decorrência da apuração de omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou
sem vínculo empregatício, de modo que, a partir do cotejo entre o valor do imposto a restituir
apurado na declaração após a revisão (R$ 4.960,86) e o imposto já restituído (R$ 2.552,87) foi
apurado saldo de imposto a restituir ajustado na quantia de R$ 2.407,99 (fls. 13/16).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 15, a
autoridade fiscal entendeu por efetuar o respectivo lançamento tributário com base nos motivos
abaixo delineados:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vinculo e/ou sem Vinculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vinculo e/ou sem vinculo
empregatício, sujeitos 6 tabela progressiva, no valor de R$ *********12.653,47,
recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s)
abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ *************0,00.
Omissão de R$ 12.653,47 referente a fonte pagadora CNPJ 28.538.734.0001-48.
CNPJ/CPF – Nome da Fonte Pagadora
CPF
Beneficiário
Rend.
Recebido
Rend.
Declarado
Rend.
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
28.538.734/0001 -
48 - TRIBUNAL
DE JUSTICA DO
ESTADO DO RIO
DE JANEIRO

797.169.207 -25
73.613,25
60.959,78
12.653,47
13.072,24
13.072,24
0,00
O contribuinte foi devidamente intimado da autuação fiscal e entendeu por
apresentar, tempestivamente, Impugnação de fls. 2/11 por meio da qual suscitou, pois, os
motivos de fato e de direito, os pontos de discordância e suas razões de defesa.
Na sequência, os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a
instância para que a impugnação fosse apreciada e, aí, em Acórdão de fls. 66/70, a 19a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro - RJ entendeu por julgá-la
improcedente, conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.670 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.002060/2009-66

GRATIFICAÇÃO DE LOCOMOÇÃO. VALOR EM PECÚNIA. SERVIDOR
PÚBLICO NÃO FEDERAL. ATO DECLARATÓRIO PGFN. RENDIMENTO NÃO
TRIBUTÁVEL.
Diante da edição do Ato Declaratório PGFN no 4, de 1o de dezembro de 2008, não cabe
manter a infração referente à omissão de rendimentos decorrentes de gratificação de
locomoção recebida por oficial de justiça.
Não restou comprovado que a parcela sob a rubrica de “custas” constante dos
contracheques juntados aos autos pelo contribuinte, tenha a mesma natureza da rubrica
“gratificação de locomoção”.
Impugnação Improcedente.
Outros Valores Controlados.”
O contribuinte foi notificado do resultado da decisão de 1a instância em 31/10/12
(fls. 74) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 78/79, protocolado em 28/11/2012,
sustentando, pois, as razões do seu descontentamento, tendo apresentado, na oportunidade, os
documentos de fls. 80/81.
Em 06/12/2012, o contribuinte entendeu por apresentar manifestação
complementar de fls. 85 por meio da qual requereu a juntada de documento de fls. 86/88, emitido
pela Diretoria Geral de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro a
fim de instruir o pedido de reforma do acórdão recorrido.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
tais quais formuladas.
Observo, de logo, que a recorrente suscita, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Que, nos termos do artigo 12, parágrafos 3o e 4o da Lei Estadual do Rio de
Janeiro no 793/1984, o Oficial de Justiça Avaliador faz jus a uma
gratificação mensal de locomoção correspondente a 50% do valor das
custas recolhidas relativamente aos atos que tenha praticado, a qual, a
rigor, não pode ser inferior a 20% do vencimento mais elevado da
categoria, sendo que, à época, a “gratificação de locomoção” era paga no
percentual de 20% sob a rubrica de “gratificação de locomoção” e os
outros 30% eram pagos sob a rubrica de “custas”; e
(ii)
Que, em 06/11/2012, entendeu solicitar, através do requerimento no
2012.0217526, que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
informasse qual seria a natureza da rubrica “custas” pagas aos Oficiais de
Justiça Avaliadores, sendo que, até o momento da interposição do recurso
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.670 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.002060/2009-66

voluntário, não tinha obtido respostas por conta dos dias de feriados e
pontos facultativos.
Com base em tais alegações, o recorrente pleiteia pelo provimento do recurso
voluntário para que a decisão recorrida seja reformada, bem assim protesta para juntada da
resposta a ser concedida pelo Tribunal do Estado do Rio de Janeiro relativa ao requerimento no
2012.0217526, que tem por objeto a apresentação de esclarecimentos sobre a natureza da rubrica
“custas”, pagas aos Oficiais de Justiça Avaliadores.
Pelo que se pode observar, ainda que a omissão de rendimentos aqui discutida
tenha sido apurada no montante de R$ 12.653,47, é de se reconhecer, de plano, que o recorrente
formula suas alegações apenas sobre a tributação da verba denominada “custas” no montante de
R$ 11.920,97, de modo que a diferença de R$ 714,50 não é objeto do litígio.
Antes de adentrarmos na análise das alegações propriamente formuladas, impende
destacar que o recorrente entendeu por colacionar ao seu recurso voluntário os documentos de
fls. 80/81, sem contar que, quando do oferecimento da manifestação complementar de fls. 85,
acabou carreando aos autos a Resposta da Diretoria Geral de Gestão de Pessoas do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro dando conta da natureza das verbas recebidas sob a rubrica
“custas”.
É bem verdade que de acordo com o artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72, a
prova documental deve ser apresentada quando do oferecimento da impugnação, a menos que (a)
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior,
(b) refira-se a fato ou a direito superveniente ou (iii) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
A rigor, entendo que a apresentação dos respectivos documentos apenas em sede
recursal se enquadra, com perfeição, à hipótese prevista no artigo 16, § 4o, alínea “c” do Decreto
no 70.235/72 e, portanto, não há se falar, aqui, na ocorrência da preclusão no que diz com o
momento da apresentação da referida prova documental.
Por essas razões, entendo que documentos juntados em sede recursal precisam ser,
de fato, analisados no intuito de perquirir se as alegações formuladas pela recorrente
correspondem à realidade dos fatos.
Dito isto, passemos, então, ao exame das alegações meritórias propriamente
formuladas.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.670 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.002060/2009-66

Pelo que se pode observar, a discussão gira em torno da natureza jurídica dos
rendimentos recebidos sob a rubrica de “custas”, os quais, segundo o recorrente, apresentam a
mesma natureza indenizatória dos rendimentos recebidos sob a rubra de “gratificação de
locomoção”.
De plano, a pergunta que deve ser aqui realizada é a seguinte: os rendimentos
recebidos sob a rubrica de “custas” apresentam natureza indenizatória por se tratar de verbas
pagas a título de ressarcimento por conta das despesas suportadas pelo oficial de justiça
avaliador no exercício da função? Essa a questão que buscaremos examinar.
Pois bem. De início, registre-se que o Imposto sobre a Renda tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou dos proventos de
qualquer natureza, conforme dispõe o artigo 43 do Código Tributário Nacional, cuja redação
segue transcrita abaixo:
“Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001).”
Muitos doutrinadores têm se debruçado sobre o conceito de rendas e proventos de
qualquer natureza. Não se trata de questão irrelevante, já que, a partir da rígida repartição de
competências adotada pelo nosso sistema constitucional, a União não pode ultrapassar a esfera
que lhe foi assegurada constitucionalmente. Decerto que a mera leitura do artigo 43 do CTN
revela que o legislador não optou por uma ou outra teoria econômica da renda-produto ou da
renda-acréscimo patrimonial, tendo admitido, antes, que qualquer delas seja suficiente para
permitir a renda tributável.
É nesse sentido que dispõem Luís Eduardo Schoueri e Roberto Quiroga
Mosquera1:
“Como o art. 146, III, “a”, do texto constitucional, remete à Lei Complementar a
definição do fato gerador, da base de cálculo e dos contribuintes dos impostos
discriminados na Constituição, podemos examinar como o CTN posicionou-se sobre o
assunto. A mera leitura do caput do art. 43 revela que o CTN não optou por uma ou por
outra teoria, admitindo, antes, que qualquer delas seja suficiente para permitir a aferição
de renda tributável (...).
[...]

1 SCHOUERI, Luís Eduardo; MOSQUERA, Roberto Quiroga. Manual da Tributação Direta da Renda. São Paulo:
Instituto Brasileiro de Direito Tributário - IBDT, 2020, p. 14-15.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.670 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.002060/2009-66

Revela-se, assim, que o legislador constitucional buscou ser bastante abrangente em sua
definição de renda e proventos de qualquer natureza: em princípio, qualquer acréscimo
patrimonial poderá ser atingido pelo imposto; ao mesmo tempo, mesmo que não se
demonstre o acréscimo, será possível a tributação pela teoria da renda-produto.
Uma leitura atenta do dispositivo, por outro lado, leva-nos à conclusão de que não basta
a existência de uma riqueza para que haja a tributação; é necessário que haja
disponibilidade sobre a renda ou sobre o provento de qualquer natureza.” (grifei).
Nesse contexto, observe-se que, à luz dos artigos 1o a 3o da Lei no 7.713/1998,
todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos constitui rendimento bruto, de
modo que a tributação aí independe da denominação dos respectivos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, da condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos. Confira-se:
“Lei no 7.713/1998
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
[...]
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.” (grifei).
A título de esclarecimentos, é de se reconhecer que o artigo 39 do Decreto no
3.000/99 o qual se encontra vigente à época dos fatos aqui discutidos2 elenca algumas verbas que
escapam da incidência do imposto sobre a renda, podendo-se destacar, aqui, o inciso XXIV, que
dispõe sobre a indenização de transporte a servidor público da União. Veja-se:
“Decreto no 3.000/99
CAPÍTULO II - RENDIMENTOS ISENTOS OU NÃO TRIBUTÁVEIS
Seção I - Rendimentos Diversos
Indenização de Transporte a Servidor Público da União
XXIV - a indenização de transporte a servidor público da União que realizar despesas
com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos

2 Confira-se que, de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.162/77, "o lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada".
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.670 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.002060/2009-66

por força das atribuições próprias do cargo (Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
art. 60, Lei no 8.852, de 7 de fevereiro de 1994, art. 1o, inciso III, alínea "b", e Lei no
9.003, de 16 de março de 1995, art. 7o).”
Note-se que o artigo 39, inciso XXIV do Decreto no 3.000/99 é claro ao dispor
que são isentas – numa linguagem mais técnica, diria que não se sujeitam – do imposto de renda
a indenização de transporte a servidor público da União que realizar despesas com a utilização de
meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos por força das atribuições
próprias do cargo.
Decerto que nem todo o dinheiro que ingressa no universo da disponibilidade
financeira do contribuinte integra a base do cálculo do imposto sobre a renda, mas, sim, apenas
os aportes de recursos que vão engrossar, com uma conotação de permanência, o patrimônio de
quem os recebe3.
É por isso mesmo que a análise da natureza de cada verba é imprescindível,
porque se é certo nem tudo que é denominado como indenização corresponde efetivamente a
uma recomposição do patrimônio, também é certo que os valores recebidos a título de
indenização não integram a base de cálculo do imposto sobre a Renda justamente por se tratar de
valores que são pagos a título de ressarcimento ou recomposição patrimonial, os quais, aliás, não
engrossam, permanentemente, o patrimônio de quem os recebe.
É nesse sentido que Roque Antonio Carrazza4 se manifesta:
“ (...) na indenização o direito ferido é transformado numa quantia de dinheiro. O
patrimônio da pessoa lesada, longe de aumentar de valor, é simplesmente reposto no
estado em que se encontrava antes da ocorrência do evento (status quo ante) ou, no caso
dos lucros cessantes, ilide os efeitos detrimentosos da conduta do causador do dano.
Sendo assim, tributar, por meio de IR, indenização recebida acaba por desfalcá-la,
tornando-a injusta. Dito de outro modo, o pagamento efetuado a título de reparação de
danos, sejam emergentes, sejam negativos (lucros cessantes), embora portador de
conteúdo econômico, não é evento relevante para fins de tributação por meio de IR.”
Os ensinamentos de Leandro Paulsen5 também seguem nessa mesma linha de
entendimento:
“Está bastante sedimentada a jurisprudência no sentido de que as indenizações não
ensejam a incidência de imposto de renda, pois não implicam acréscimo patrimonial,
apenas reparam uma perda, constituindo mera recomposição do patrimônio. A análise
da natureza de cada verba, contudo, é que apresenta maior complexidade, implicando
divergências. Isso porque nem tudo o que se costuma denominar de indenização, mesmo
material, efetivamente corresponde a simples recomposição de perdas. Conforme
Eduardo Gomes Philippsen, em importante artigo adiante transcrito, apenas a
“indenização-reposição do patrimônio” é que ficaria ao largo da incidência do IR, o
mesmo não ocorrendo com a “indenização-reposição dos lucros” (lucros cessantes) e
com a “indenização-compensação” (dano moral ou extrapatrimonial) [...].”

3 CARRAZZA, Roque Antônio. Imposto sobre Renda: perfil constitucional e temas específicos. 3. ed. rev., ampl. e
atual. São Paulo: Malheiros, 2009, p.190
4 CARRAZZA, Roque Antonio. Imposto sobre a Renda. 3a ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 194/195.
5 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência.
16. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, Não paginado.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.670 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.002060/2009-66

Fixadas essas premissas, aponte-se, de logo, que o artigo 12, parágrafos 3o e 4o da
Lei do Estado do Rio de Janeiro no 793, de 05 de novembro de 1984, o qual deve ser aqui
analisado, dispunha que o oficial de justiça fazia jus a uma gratificação mensal de locomoção
correspondente a 50% do valor das custas recolhidas relativamente aos atos de que houvesse
participado e que tal gratificação não seria inferior a 20% do vencimento mais elevado da
categoria funcional da entrância a que pertencer o Oficial de Justiça. Veja-se:
“Lei do Estado do Rio de Janeiro no 793/1984
Dispõe sobre a nova sistemática de retribuição dos servidos do Poder Judiciário do
Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências.
Art. 12 A categoria funcional de Oficial de Justiça do Poder Judiciário do Estado passa
a denominar-se Oficial de Justiça Avaliador.
§3o O Oficial da Justiça Avaliador fará jus a uma gratificação mensal de locomoção
correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor das custas recolhidas
relativamente aos atos de que tenha participado.
§4o A gratificação a que se refere o parágrafo anterior não será inferior a 20% (vinte por
cento) do vencimento mais elevado da categoria funcional da entrância a que pertencer
o Oficial de Justiça Avaliador, fazendo jus a esta gratificação mensal os Oficiais de
Justiça Avaliadores que tenham a incumbência de participar de atos que não gerem
custas.”
Da análise do texto legal que instituiu a “gratificação de locomoção”, depreende-
se que a verba assim denominada é calculada em função do valor das custas recolhidas
relativamente aos atos dos quais o servidor tenha participado, não podendo ser inferior a um
determinado limite, calculado em 20% sobre o valor do vencimento mais elevado da categoria
funcional da entrância à qual pertencer o Oficial de Justiça Avaliador.
A título de complementação, note-se, ainda, que o então Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro visando cumprir a Lei Complementar de Responsabilidade
Fiscal no 101/2000 expediu o Ato Executivo no 298, publicado no D.O.U. do Estado do Rio de
Janeiro em 02/02/2001, que dispõe em seu artigo 1o, item IV que “é vedado o pagamento de
gratificação de locomoção, instituída pela Lei estadual n° 793/84 (art. 7.o, § 3.o) ao Oficial de
Justiça Avaliador que não se encontre em efetivo exercício das suas funções do cargo.”
De fato, as verbas pagas pelo Estado do Rio de Janeiro aos Oficiais de Justiça
ativos visam indenizá-lo no que diz com os gastos que suportam durante o desempenho de suas
atividades laborais, nos termos das diligências próprias que têm a realizar e demais atos que se
fizerem necessários para a garantia do Juízo.
Essa linha de entendimento encontra amparo, por assim dizer, na jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça – STJ que, a rigor, é uníssona no sentido de que o “auxílio
condução” concedido aos oficiais de justiça não integra a base de cálculo do imposto de renda.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE
RENDA. "AUXÍLIO-CONDUÇÃO". OFICIAL DE JUSTIÇA. NÃO-INCIDÊNCIA.
1. O auxílio condução consubstancia compensação pelo desgaste do patrimônio dos
servidores, que se utilizam de veículos próprios para o exercício da sua atividade
profissional, inexistindo acréscimo patrimonial, mas uma mera recomposição ao estado
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.670 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.002060/2009-66

anterior sem o incremento líquido necessário à qualificação de renda (Precedentes desta
Corte: REsp 731.883/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ
03.04.2006; REsp 852.572/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ
15.09.2006; REsp 840.634/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ
01.09.2006; e REsp 8516.77/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ
25.09.2006).
2. A incidência do imposto de renda tem como fato gerador o acréscimo patrimonial,
sendo, por isso, imperioso perscrutar a natureza jurídica da verba paga pela empresa sob
o designativo de "auxílio-condução", a fim de verificar se há efetivamente a criação de
riqueza nova: (a) se indenizatória, que, via de regra, não retrata hipótese de incidência
da exação; ou (b) se remuneratória, ensejando a tributação. Isto porque a tributação
ocorre sobre signos presuntivos de capacidade econômica, sendo a obtenção de renda e
proventos de qualquer natureza um deles.
3. Recurso especial desprovido.
(REsp 825.907/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
01/04/2008, DJe 12/05/2008).” (grifei).
Tendo em vista que o STJ acabou pacificando esse entendimento, a Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional – PGFN entendeu por expedir o Ato Declaratório no 4, de 1 de
dezembro de 2008, publicado no D.O.U. em 11/12/2008, através do qual autorizou a dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos no que
diz com as ações que tenham por objeto a discussão sobre a incidência do imposto de renda
sobre a verba recebida por oficiais de justiça a título de “auxílio-condução”. É ver-se:
“Ato Declaratório PGFN no 4/2008
Autoriza a dispensa de apresentação de contestação, de interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, nas ações
que especifica.
O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência legal
que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19, da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a
aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2604/2008, desta Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no
DOU de 8/12/2008, DECLARA que fica autorizada a dispensa de apresentação de
contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante:
‘nas ações judiciais que visem obter declaração de que não incide imposto de renda
sobre verba recebida por oficiais de justiça a título de ' auxílio-condução' , quando pago
para recompor as perdas experimentadas em razão da utilização de veículo próprio para
o exercício da função pública.’
JURISPRUDÊNCIA: RESP 645.308/RS (DJ 10.05.2007), RESP 861.045/RS (DJ
19.10.2006, RESP 866.967/PR (DJ 09.02.2007), RESP 830019/RS (DJ 02.06.2006),
RESP 851.677/RS (DJ 25.09.2006 p. 241).” (grifei).
No caso concreto, observe-se que o contribuinte havia apresentado Declaração de
ajuste anual retificadora na qual havia declarado o montante de R$ 60.959,78 como rendimentos
tributáveis recebidos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (fls. 57/60), sendo que
o Tribunal havia informado em sua Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf que,
no ano-calendário de 2005, efetuou o pagamento de rendimentos do trabalho assalariado ao
recorrente no montante de R$ 82.369,59 (fls. 65).
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-003.670 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.002060/2009-66

Ao efetuar o lançamento que ora se discute, a autoridade fiscal entendeu por
excluir do referido montante informando pela fonte pagadora os valores referentes à rubrica
“gratificação de locomoção”, de modo que o valor tributável foi apurado no montante de R$
73.613,25. A omissão de rendimentos foi apurada no valor de R$ 12.653,47.
O contribuinte, por sua vez, encontra-se por sustentar desde o oferecimento da
impugnação que essa diferença representa um ressarcimento que foi por ele suportado quando no
exercício da sua atividade de oficial de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro e que, no caso, foi recebido sob a rubrica de “custas”, de sorte que, tratando-se de
ressarcimento, apresenta natureza indenizatória e, portanto, não deve compor a base de cálculo
do imposto de renda.
No final, a autoridade julgadora de 1a instância acabou entendendo que o
contribuinte não havia comprovado a natureza de indenização no que diz com as parcelas
recebidas sob a rubrica “custas”, conforme se verifica dos trechos abaixo reproduzidos, extraídos
das fls. 69 da decisão recorrida:
Neste momento, todavia, é importante esclarecer que a Autoridade Fiscal ao efetuar o
Lançamento (fls. 12/16), em obediência ao Ato Declaratório no 4, de 1o de dezembro de
2008, excluiu dos rendimentos de R$ 82.369,59 constantes da Declaração do Imposto
de Renda Retido na Fonte Dirf Retificadora Ano Calendário 2005 de fl. 65, os valores
referentes à rubrica 20% Gratificação de Locomoção (contracheques do contribuinte, de
fls. 33/44), chegando ao valor tributável de R$73.613,25 (...).
[...]
Quanto à parcela de R$ 11.920,97 sob a rubrica ‘custas’, constante dos contracheques
de fls. 33/44, não está comprovada no processo a sua natureza de ‘gratificação de
locomoção’. O termo genérico ‘custas’ nos Comprovantes de Rendimentos em questão
não é suficiente para definir a razão do pagamento destas parcelas, não sendo possível,
enfim, precisar a natureza de ‘gratificação de locomoção’.” (grifei).
A partir da análise dos contracheques juntados às fls. 34/45 e da Resposta emitida
pela Diretoria Geral de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
relativa à solicitação no 2012/217526 (fls. 86/88), conclui-se que o ora recorrente recebeu em
vencimentos sob a rubrica “330 custas” relativo aos seguintes meses e valores: (a) 12/2004:
1.000,82; (b) 01/2005: R$ 1.048,27; (c) 02/2005: R$ 1.081,80; (d) 03/2005: R$ 1.098,76; (e)
04/2005: R$ 1.098,76; (f) 05/2005: R$ 1.098,76; (g) 06/2005: R$ 1.098,76; (h) 08/2005: R$
1.098,76; (i) 09/2005: R$ 1.098,76 e (j) 11/2005: R$ 1.098,76 + R$ 1.98,76 = R$ 2.197,52. No
total, o recorrente recebeu R$ 11.920,97 a título de “custas”.
Além do mais, note-se, ainda, que, segundo a Diretoria Geral de Gestão de
Pessoas, os valores pagos sob a referida rubrica “custas” apresentavam natureza indenizatória,
uma vez que eram pagos em função de mandados cumpridos e, também, tanto não
incorporavam-se aos proventos de aposentadoria quanto deixavam de ser pagos aos oficiais que
se afastassem de suas funções.
A título de esclarecimentos, veja-se que a Diretoria Geral de Gestão de Pessoas
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro dispôs na referida Reposta de fls. 86/88 que
o Setor de Pagamento do Tribunal havia informado que o servidor, ora recorrente, percebera
“custas” no período de novembro de 1994 a dezembro de 2005”.
Considerando, por um lado, que no ano-base de 2005 o recorrente, efetivamente,
rendimentos sob a rubrica “custas” no montante total de R$ 11.920,97 e que, por outro lado, os
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-003.670 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.002060/2009-66

referidos valores apresentam natureza indenizatória tal qual os rendimentos recebidos sob a
rubrica “gratificação de locomoção”, uma vez que que eram pagos a título de reembolsos de
gastos e despesas funcionais necessárias ao regular exercício da atividade de oficial de justiça
avaliador, é de se concluir que o referido montante não deve compor a base de cálculo do
imposto de renda justamente porque não corresponde a renda-produto e muito menos a qualquer
acréscimo patrimonial.
Confira-se que esse entendimento no sentido de que os rendimentos recebidos
pelos oficiais de justiça avaliadores sob a rubrica “custas” apresentam natureza indenizatória
encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal Administrativo, conforme se verifica da
ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. GRATIFICAÇÃO DE LOCOMOÇÃO (CUSTAS).
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO
INCIDÊNCIA IRPF. COMPROVAÇÃO.
A rubrica denominada como “custas” tem a mesma natureza indenizatória da
“gratificação de locomoção”.
Ambas são gratificações recebidas pelos Oficiais de Justiça Avaliadores, em virtude do
efetivo exercício das funções inerentes daquele cargo, não importando o seu
recebimento em acréscimo patrimonial, razão pela qual não incide a tributação do
imposto sobre a renda.
(Processo no 10730.004746/2008-67. Acórdão no 2001-004.210. Conselheiro Relator
Marcelo Rocha Paura. Sessão de 28/04/2021. Acórdão publicado em 31/05/2021).
A propósito, destaque-se que a jurisprudência dessa Turma julgadora também tem
sustentando nesse mesmo sentido, conforme se observa da ementa transcrita abaixo:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
GRATIFICAÇÃO DE LOCOMOÇÃO. VALOR EM PECÚNIA. SERVIDOR
PÚBLICO NÃO FEDERAL. ATO DECLARATÓRIO PGFN. RENDIMENTO NÃO
TRIBUTÁVEL.
Diante da edição do Ato Declaratório PGFN no 4, de 1o de dezembro de 2008, cabe
reconhecer de ofício a isenção dos rendimentos decorrentes de gratificação de
locomoção recebida por oficial de justiça.
(Processo no 13727.000216/2007-14. Acórdão no 2003-003. Conselheiro(a) Relator(a)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez. Sessão de 23/03/2021.
Acórdão publicado em 12/04/2021).”
Com base em tais fundamentos, entendo que o referido montante de R$ 11.920,97
deve ser excluído do lançamento aqui discutido, de modo que os rendimentos omitidos tais quais
apurados pela autoridade fiscal devem ser retificados.

Conclusão

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2003-003.670 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.002060/2009-66

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por dar provimento para excluir do lançamento o montante de R$
11.920,97, recebidos pelo recorrente sob a rubrica “custas”.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital